Tribunal: TJMT
Processo: 1028102-52.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028102-52.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRONICE PARATECO DE SOUZA - CPF: 079.223.531-20 (APELANTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA PASEP. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por

Ironice

Parateco
de Souza
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
Banco do Brasil S.A.
, que extinguiu o processo com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC. A
apelante sustenta que somente tomou ciência dos supostos desfalques em 08/07/2025, após acesso aos extratos detalhados da conta vinculada, requerendo o afastamento da prescrição e a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP e de reparação por alegados desfalques está prescrita; e (
ii
) estabelecer se a ciência dos alegados desfalques em momento posterior ao saque integral da conta afasta a incidência do prazo prescricional decenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1.150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O STJ, no julgamento do Tema 1.387, estabeleceu critério objetivo segundo o qual o saque integral dos valores depositados na conta PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões reparatórias relacionadas a saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

No caso concreto, é incontroverso que a autora realizou o saque integral da conta PASEP em 19/05/2000, enquanto a ação foi ajuizada somente em 20/10/2025, após o transcurso de mais de vinte e cinco anos.

A alegação de ciência inequívoca dos desfalques apenas em 08/07/2025 não afasta a prescrição, pois inexiste prova de situação excepcional apta a justificar
distinguishing
em relação ao precedente vinculante firmado pelo STJ.

Ausente demonstração de impedimento objetivo à verificação de eventuais inconsistências no momento do saque integral, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral dos valores depositados na conta PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional para pretensões reparatórias.

A alegação de ciência posterior dos supostos desfalques não afasta a prescrição quando ausente prova de situação excepcional apta a afastar a incidência do precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, II, e 85, §11; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 00000000000002214879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025,
DJe
17.12.2025 (Tema 1.387); STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023 (Tema 1.150).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
°
1028102-52.2025.8.11.0003

APELANTE:
IRONICE PARATECO DE SOUZA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ironice

Parateco
de Souza, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença aplicou de forma equivocada o Tema 1.387 do STJ.

Afirma que somente tomou ciência dos alegados desfalques em 08/07/2025, quando teve acesso aos extratos detalhados de sua conta vinculada ao PASEP, razão pela qual defende a incidência do Tema 1.150 do STJ, segundo o qual o prazo prescricional decenal tem início com a ciência inequívoca dos desfalques.

Alega, ainda, a inaplicabilidade automática do Tema 1.387 ao caso concreto, sustentando a necessidade de
distinguishing
diante da impossibilidade de identificação das supostas irregularidades no momento do saque.

Ao final, requer o afastamento da prescrição e a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Sustenta a correta aplicação do Tema 1.387 do STJ, defendendo que o prazo prescricional teve início com o saque integral da conta.

Reitera, ainda, a ausência de prova mínima acerca dos alegados desfalques, a regularidade da evolução dos valores creditados na conta PASEP e a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Preparo dispensado, diante da gratuidade da justiça deferida à apelante

(Id.376157372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão deduzida em ação revisional de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP cumulada com pedido indenizatório.

Trata-se de ação ajuizada por
Ironice

Parateco
de Souza em face do Banco do Brasil S.A., por meio da qual a autora sustenta a existência de desfalques e ausência de correta atualização monetária em sua conta vinculada ao PASEP, postulando a recomposição dos valores e indenização por danos morais.

O Juízo de origem extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição da pretensão, sob o fundamento de que o saque integral da conta PASEP ocorreu em 19/05/2000, marco inicial do prazo prescricional, nos moldes da tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante sustenta, em síntese, que somente teve ciência dos alegados desfalques em 08/07/2025, quando obteve acesso aos extratos detalhados da conta, razão pela qual defende a incidência do Tema 1.150 do STJ e o afastamento da prescrição.

Pois bem.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o termo inicial da prescrição para pretensões reparatórias relacionadas ao PASEP está estruturado na complementação entre dois temas repetitivos principais: o Tema 1.150 e o Tema 1.387.

No julgamento do Tema 1.387, o STJ fixou a tese de que o saque total dos valores depositados na conta do PASEP (que geralmente ocorre no momento da aposentadoria ou desvinculação do serviço público) é o evento que dá ciência inequívoca ao titular sobre eventuais danos.

Nesse sentido:

“(...) O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência
de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do
PASEP.(...)
.”
(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025).

A definição do marco inicial deve ser lida em conjunto com as diretrizes fixadas anteriormente no Tema Repetitivo 1.150, que estabeleceu outros pontos fundamentais, tais como, a incidência do prazo prescricional de dez anos, a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a aplicação da teoria
actio
nata
nas demandas relacionadas ao PASEP.

A propósito:

“(...) Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (...).”
(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023).

No caso concreto, é incontroverso que a autora realizou o saque integral dos valores depositados em sua conta PASEP em 19/05/2000,
(Id.

376115359
e seguintes)
. A presente ação, por sua vez, foi ajuizada apenas em 20/10/2025, ou seja, mais de vinte e cinco anos após o saque integral e muito além do prazo prescricional decenal.

Embora a apelante alegue que a ciência das supostas irregularidades somente ocorreu em 08/07/2025, após acesso às microfichas da conta vinculada, essa circunstância não é suficiente para afastar a prescrição reconhecida na origem.

Isso porque o STJ, ao julgar o Tema 1.387, estabeleceu critério objetivo segundo o qual o saque integral da conta constitui o termo inicial da pretensão reparatória.

Outrossim, inexiste elemento concreto capaz de evidenciar situação excepcional apta a afastar a aplicação do precedente vinculante. Ausente prova de impedimento objetivo à verificação de eventual inconsistência no momento do saque, não há fundamento jurídico para acolher o
distinguishing
invocado.

Dessa forma, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 202
5
, quando já ultrapassado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida em juízo.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026